Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023479-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRYENE DE PAULA VIEGAS - CPF: 054.133.101-96 (RECORRIDO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para acompanhar, em parte, o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEUU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, após o pagamento e comunicação pelo consumidor a recorrente tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reestabelecimento na energia. Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto,
julgo

parcialmente PROCEDENTES

os pedidos da exordial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Tornar
definitiva a liminar de
ID.
162067225, a qual concedeu a tutela de urgência para determinar à parte Ré que
“(...) no prazo de 24h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), não ultrapassando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

2 - Condenar ainda
a parte reclamada ao pagamento à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais, sendo que, este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE,
a partir desta data
, e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

3 -
Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

[...]”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo indevido e se a demora resulta em falha na prestação dos serviços.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGENCIA” proposta por
ADRYENE DE PAULA VIEGAS
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
onde a parte reclamante narra que que a requerida teria suspendido indevidamente o fornecimento de energia elétrica em sua residência em 02/07/2024, sem aviso prévio e com demora na religação, mesmo após o pagamento do débito pendente. Requereu, assim, indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e a imediata religação do serviço. [...]

A parte reclamada apresentou contestação afirmando que a suspensão ocorreu de forma regular, em 27/06/2024, devido ao inadimplemento de faturas. Argumentou ainda que a notificação da suspensão foi devidamente realizada na própria fatura subsequente, como permitido pela regulamentação da ANEEL, sendo o corte de energia legítimo.

[...]

Nos autos, a autora comprova que o pagamento do débito foi realizado no dia 02/07/2024, contudo, a religação do serviço de energia só ocorreu dias após, sendo inquestionável que houve demora injustificada por parte da ré em restabelecer o serviço essencial.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia, especialmente em situações onde o serviço já foi quitado e a concessionária não cumpre o prazo legal de religação, configura falha na prestação do serviço, prejudicando a autora em diversas atividades cotidianas, como o uso de eletrodomésticos e o bombeamento de água.

[...]”

A parte reclamada demostrou que a parte reclamante foi previamente notificada (na fatura) a respeito da possibilidade de ter suspenso o fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento de débito recente
(fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, segundo artigo 373, inciso II, do Código Civil), não configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada, neste ponto.

Oportuno, salientar, que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Contudo, em relação a demora no restabelecimento após o pagamento e comunicação do consumidor, neste ponto há falha na prestação de serviços evidenciada.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o pagamento e comunicação do consumidor à parte recorrente, ocorreu no dia 02.07.2024 e o restabelecimento efetivamente ocorreu em 08.07.2024, ou seja, 6 (seis) dias após o pagamento.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025